Tribunal: TJDFT
Processo: 0119740-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL 4.732/2011. REMISSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. TARE. TEMA 817 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
I –O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública que objetive obstar e ressarcir dano ao patrimônio público decorrente de renúncia fiscal, conforme entendimento pacificado pelo eg. STF, no julgamento do RE 576.155/DF.
II - A Lei Distrital 4.732/11 que concedeu a remissão do ICMS que seria devido em decorrência da inconstitucionalidade dos Termos de Acordo de Regime Especial – TARE e de outros benefícios fiscais nela especificados foi reconhecida como constitucional pelo eg. STF.
III - De acordo com o entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do RE no 851.421/DF, pelo rito da repercussão geral (Tema 817) “É constitucional a lei estadual ou distrital que com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.”.
IV – Apelação provida.